Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-19.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSÁRIA DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. PRELIMINAR LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SÚMULA 479 DO STJ. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de denunciar terceiro à lide e a existência de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, afirma que houve, no caso, culpa exclusiva da vítima e impugna a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar. Denunciação à lide. No sistema dos Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros (art. 10 da Lei 9.099/1995). Quanto à identificação de eventual beneficiário de pagamento discutido no processo, não se torna necessária a denunciação à lide, sobretudo porque a questão controvertida pode ser elucidada por meio de prova documental, sem, contudo, afastar a competência do Juízo. Nesse mesmo sentido, destaca-se o precedente: (Acórdão 1306244, 07013343420208070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar que se rejeita.

4. Preliminar. Litisconsórcio Passivo. Igualmente, mostra-se desnecessária a formação de litisconsórcio necessário para a solução da controvérsia, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar ação regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão. Preliminar rejeitada.

5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

6. Conforme dispõem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade, a mesma será excluída quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ademais, a legislação consumerista confere ao consumidor, nos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência, a inversão legal do ônus da prova, cumprindo ao fornecedor a comprovação da causa excludente.

7. Restou demonstrado que o consumidor foi contatado por estelionatário após acessar o sítio eletrônico do Banco no intuito de realizar a quitação antecipada do contrato, inferindo-se que o golpe teve início no sítio eletrônico da parte ré, pelo qual foi possível obter dados da parte autora/recorrida e do contrato celebrado com a parte ré/recorrente (ID 22812625).

8. A atuação de estelionatários não representa culpa exclusiva de terceiro, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Apesar das alegações da parte ré/recorrente, a situação em exame não apresenta qualquer peculiaridade que justifique a inaplicabilidade da súmula, de forma que a mesma responde pelo dano moral e material suportado pelo consumidor.

9. Desse modo, considerando a responsabilidade da instituição bancária, o dano material é evidente, no valor pago pela parte recorrida (ID 22812627), o qual deve ser reparado pela parte recorrente.

10. No entanto, em relação ao dano moral, apesar do transtorno vivenciado pela parte recorrida, não se tem notícia de que tenha tido seu nome inserido em cadastro de maus pagadores, tampouco que tenha recebido cobranças. Assim, o dano moral, em si, não foi provocado por conduta da parte recorrente. Logo, é possível concluir que deve ser excluída a condenação por dano moral, merecendo parcial provimento o recurso. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1307559, 07167805620208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provido em parte para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sentença mantida nos demais pontos.

12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.